Tribunal: TJSP
Processo: 1112293-91.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE E/OU ERRO – INTERPOSIÇÃO COM NÍTIDO PROPÓSITO DE OBTER A REFORMA DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0001046157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1112293-91.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARIA INÊS VASQUEZ PEREIRA DE MELLO, são embargados
SHILTON VIAGENS E TURISMO LTDA. e FERNANDA SILVA FERREIRA DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1112293-91.2017.8.26.0100/50000
Embargos de Declaração Cível no 1112293-91.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 36508
2
Embargante: Maria Inês Vasquez Pereira de Mello
Embargada: Shilton Viagens e Turismo Ltda
Parte: Fernanda Silva Ferreira de Souza
Comarca: São Paulo - 28a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE
OBSCURIDADE E/OU ERRO INTERPOSIÇÃO COM
NÍTIDO PROPÓSITO DE OBTER A REFORMA DA
DECISÃO

IMPOSSIBILIDADE
-
PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 36508
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão do qual fui o relator, que negou provimento à apelação
interposta pela ora embargante, mantendo íntegra a sentença de primeiro
grau que julgou procedente a ação de ressarcimento proposta pela
agência de turismo que prestou os serviços de reserva em hotel a ela
embargante e à corré, condenando-as, solidariamente, ao pagamento da
quantia de R$ 11.648,28.
A embargante interpõe o recurso com a finalidade
exclusiva de suprir as exigências de admissibilidade de eventual Recurso
Especial e/ou Recurso Extraordinário, dizendo ter o aresto incorrido em
obscuridade e erro material ao adotar com premissa fato não verdadeiro
de ser ela embargante à época dos acontecimentos sócia da corré
Fernanda na empresa de eventos, pleiteando, assim, sejam sanados os
vícios e atribuído efeito modificado ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1112293-91.2017.8.26.0100/50000
Embargos de Declaração Cível no 1112293-91.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 36508
3
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
expungir eventuais defeitos que possam comprometer a exata
compreensão da sentença ou acórdão. Seus limites são aqueles traçados
pelo art. 1.022, incisos I e II, do CPC (obscuridade, contradição, omissão
ou erro material), inexistindo, portanto, a possibilidade de o julgador
reexaminar as provas constantes nos autos, ou de modificar a sua
convicção sobre os fatos e sua interpretação jurídica, tal qual pretendem
os embargantes.
Na hipótese, o aresto foi bastante claro e preciso
quanto aos fundamentos pelos quais reputou caracterizada a
responsabilidade da embargante pelo ressarcimento da quantia pleiteada
na inicial.
Conforme constou da fundamentação do aresto, As
razões recursais se resumem, essencialmente, à alegação de não ter a
apelante contratado os serviços de reserva em hotel perante a autora, o
que a faria, inclusive, parte passiva ilegítima. Contudo, como visto, o
conjunto probatório dos autos mostra exatamente o contrário,
demonstrando que o negócio foi entabulado diretamente pelas
requeridas e em seus próprios nomes, não havendo sequer indício, em
contrapartida, da existência de pessoa jurídica regularmente constituída

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1112293-91.2017.8.26.0100/50000
Embargos de Declaração Cível no 1112293-91.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 36508
4
pela corré que pudesse ter assumido diretamente a obrigação, tal como
sustenta a apelante. Evidente serem as requeridas parceiras no negócio
de organização de grupos de viagem, não se vislumbrando entre ambas
nenhum traço de subordinação oriundo de uma relação de trabalho
apta a exonerar a responsabilidade da apelante. Outrossim, não há
dúvida ter a apelante autorizado a cobrança em seu cartão de crédito
em razão de ser a efetiva tomadora dos serviços da autora, sendo a sua
versão defensiva, em suma, contrária à lógica dos acontecimentos.
Como se vê, diversamente do que sustenta a
embargante, o reconhecimento da sua responsabilidade solidária pelo
pagamento da quantia exigida na inicial não tem por fundamento a
condição de sócia da pessoa jurídica pertencente à corré.
Inexiste, portanto, obscuridade e/ou erro para ser
sanado. Os argumentos deduzidos no recurso traduzem o nítido
propósito de apenas rediscutir o mérito da decisão, manifestando a
embargante, na realidade, apenas seu inconformismo com o desfecho
dado no acórdão, pretendendo, em última instância, a reforma do
julgado, solução absolutamente inviável em sede de embargos de
declaração.

No mais, é fato que, no âmbito dos tribunais
superiores, tem-se entendido não ter cabimento o recurso especial ou
extraordinário se não tiver sido prequestionada a questão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1112293-91.2017.8.26.0100/50000
Embargos de Declaração Cível no 1112293-91.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 36508
5
infraconstitucional ou constitucional, ainda que em sede de embargos de
declaração.
Há que se compreender, no entanto, a exata
dimensão desse entendimento, o qual não significa a necessidade de
interposição
de
embargos
como
pressuposto
necessário
de
admissibilidade de recursos perante os tribunais superiores.
O prequestionamento pela via dos embargos de
declaração submete-se às hipóteses que autorizam tal modalidade
recursal. Assim, somente se houver no acórdão obscuridade, contradição
ou omissão sobre matéria passível de questionamento é que se justifica o
manejo dos embargos, os quais não se prestam para suprir discussão
sobre questão não ventilada na petição inicial, na defesa, nas razões e
contrarrazões recursais, ou seja, o que não foi prequestionado antes do
julgamento do recurso, não poderá sê-lo em momento posterior, através
de embargos.
Em síntese, se o recorrente suscitou alguma questão
sobre a qual o tribunal, ao julgar o recurso, não se pronunciou a respeito
ou o fez de modo defeituoso, ensejando obscuridade ou contradição,
poderá embargar com base no art. 1.022 do NCPC, buscando a correção
devida ou o suprimento da omissão. Se não o fizer, estará a matéria
preclusa, não podendo o tribunal superior apreciá-la no recurso (especial
ou extraordinário).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1112293-91.2017.8.26.0100/50000
Embargos de Declaração Cível no 1112293-91.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 36508
6
Conforme entendimento fixado pelo Superior
Tribunal de Justiça “... os embargos de declaração não se prestam para
forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, muito menos fica
o juiz obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes
quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o
que de fato ocorreu” (AgRg nos EDcl no REsp 741.659/SP, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
17.08.2006).
Sendo assim, não tem nenhum sentido a interposição
de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionar
a matéria, pois não é a menção, em sede de embargos a alguns
dispositivos legais que permitirá à embargante, quase como um ato de
magia, o acesso recursal aos tribunais superiores.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANDRADE NETO
Relator